Tribunal: TJMT
Processo: 1019816-65.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019816-65.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEX ROECE ONASSIS - CPF: 017.888.061-23 (ADVOGADO), ARMANDO VELASCO RIBEIRO - CPF: 141.595.031-87 (AGRAVANTE), MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES - CPF: 303.984.011-87 (AGRAVANTE), JULCELINO VELASCO RIBEIRO - CPF: 274.040.721-15 (AGRAVANTE), JOISLEY RODRIGUES RIBEIRO - CPF: 028.955.511-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVADO), LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE HOMOLOGA AVALIAÇÃO E DETERMINA A REALIZAÇÃO DE LEILÃO – DECISÃO ULTERIOR QUE EXCLUI BEM DO LEILÃO – PERDA PARCIAL DO OBJETO RECURSAL – RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO – MANTIDA A REJEIÇÃO DA TESE DE IMPENHORABILIDADE POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO IDÔNEA – NULIDADE DA DECISÃO QUE HOMOLOGA AVALIAÇÃO POR NÃO APRECIAÇÃO DOS ARGUMENTOS DA PARTE EXECUTADA – AUSENTE FUNDAMENTAÇÃO – NULIDADE NA FORMA DO ART. 489, § 1°, IV DO CPC E ART. 93 IX DA CONSTITUIÇÃO – IMPERIOSA NOVA AVALIAÇÃO DOS BENS CONSTRITOS POR SER MUITO ANTIGA SUA REALIZAÇÃO – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DO REAL VALOR DE MERCADO –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO
.

Diante da recente decisão de 08/11/2023 que determina
“a exclusão do imóvel inscrito na matrícula sob nº 3.241 do CRI de Itiquira do leilão”
, conclui-se pela perda superveniente do interesse recursal no ponto, de modo que não se conhece

da insurgência recursal em relação ao referido imóvel.

No tocante à tese de impenhorabilidades, observa-se que, de fato, não prosperam, isso porque, conquanto a parte recorrente sustente ser este o caso, perfilho do entendimento adotado nas decisões proferidas pelo condutor do feito no sentido de que a parte executada não comprova cabalmente, por meio de provas indene de dúvidas coligidas ao feito,
“que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar (STJ. 3ª Turma. REsp 1843846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/02/2021. STJ. 3ª Turma. REsp 1913236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 - Info 689)”
e “
que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis daquele município (N.U 1016533-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)”
, não servindo para tal finalidade a juntada de meras fotografias e faturas de consumo, posto que consubstanciam meros indícios.

Somente em 22/07/2022 foi proferida a decisão Id. 90639256, sendo refutada a tese de impenhorabilidade do imóvel rural matrícula n° 3.241, não sendo apreciada a impugnação quanto à indigitada avaliação errônea, o que seria de rigor, conforme art. 489, § 1°, IV do CPC e art. 93, IX da Constituição da República. Sucederam então: a decisão de 23/02/2023, determinando a realização de conciliação, a qual restou infrutífera; despacho de intimação para impulsionamento da execução em 17/04/2023; a decisão recorrida de 07/08/2023 que, sem apreciar a impugnação da avaliação, homologou tais atos e determinou a realização de leilão dos imóveis constritos. A decisão que homologa a avaliação sem apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos de equívocos do ato avaliador e necessidade de nova avaliação, incorre em nulidade, na medida em que não enfrenta
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(art. 489, § 1°, IV do CPC).

É fato que as penhoras e avaliações de imóveis foram realizadas em 06/03/2017, ou seja, há mais de 6 (seis) anos atrás, sendo bastante provável a valorização imobiliária dos bens constritos neste interregno, o que recomenda nova avaliação, a fim de se aferir criteriosamente seus atuais valores de mercado.

Recurso conhecido em parte e provido

em parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019816-65.2023.8.11.0000

AGRAVANTES:

ARMANDO VELASCO RIBEIRO, MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES, JULCELINO VELASCO RIBEIRO E JOISLEY RODRIGUES RIBEIRO

AGRAVADA:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ARMANDO VELASCO RIBEIRO, MARIA DE LURDES RODRIGUES MENDES, JULCELINO VELASCO RIBEIRO
e
JOISLEY RODRIGUES RIBEIRO
, contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT,
Dra. Fernanda Mayumi Kobayashi
, lançada nos autos de Execução de Título Extrajudicial n. 0000973-32.2016.8.11.0027, ajuizados por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
, que homologou o resultado da avaliação de bem penhorado e determinou a designação de data para realização do leilão dos bens penhorados.

Nas razões recursais, os agravantes sustentam que tentaram acordo com a instituição credora, mas
“depararam com a recusa do banco em negociar. Além disso, foram confrontados com encargos financeiros excessivos, incluindo juros moratórios e comissão de permanência, o que tornou a dívida praticamente impagável”
(sic).

Alegam que
“o banco credor tomou a iniciativa de executar o contrato em questão antes mesmo do prazo final de pagamento, e o mais notável, sem ter notificado os devedores para constituir em mora. O desfecho dessa execução resultou na avaliação e penhora de 3 imóveis dos fiadores, sendo uma área rural onde o apelante
ARMANDO VELASCO RIBEIRO exerce suas atividades agrícolas de subsistência, essenciais para o seu sustento e de suas famílias
. Somado a isso, essa propriedade é considerada impenhorável, dada sua natureza de
pequena propriedade rural e sua importância como meio de subsistência, bem como por estar hipotecada a Caixa Econômica Federal, área denominada como
Propriedade Nossa Senhora da Carmo. Área total: 202,4228ha. (duzentos e dois hectares, quarenta e dois ares e vinte e oito centiares). Matrícula: n°: 3.241 do CRI da Comarca de Itiquira-MT”
(sic).

Afirmam que
“o segundo imóvel se trata de
um imóvel residencial, onde a agravante Maria de Lurdes Rodrigues Mendes, tem como única moradia
, sendo 01 (um) Lote de terras, situado na zona urbana da cidade de Itiquira, o qual tem a área de 400m2 (quatrocentos metros quadrados), como consta na Matrícula devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis daquela cidade, sob o nº 2.474, em 23 de junho de 2.009, tendo como proprietária, a agravante Maria de Lurdes Rodrigues Mendes”
(sic).

Acrescentam que
“o terceiro imóvel, se trata da parte ideal correspondente a 72,72728m2 (setenta e dois metros, setenta e dois centímetros e setecentos e vinte e oito milímetros quadrados) de 01 (um) Lote de terras, situado na zona urbana desta cidade, o qual tem a área de 800m2 (oitocentos metros quadrados), com as seguintes medidas, localização e confrontações: Frente com 20m (vinte metros, para a Avenida 13 de Maio; Lado direito com 40m (quarenta metros) confronta com terras da Prefeitura; Lado esquerdo com 40m (quarenta metros) confronta com terras da Prefeitura; E aos fundos com 20m (vinte metros), confronta com terras da Prefeitura. Tudo de conformidade e como consta na Matrícula devidamente registrada no Cartório de Registro de Imóveis desta cidade, sob o nº 4.343, em 08 de janeiro de 2.015,
tido por herança deixada pelo Espólio de Eutímio Rodrigues Mendes, aos seus herdeiros e pertencente aos herdeiros Julcelino Velasco Ribeiro e Maria de Lurdes Rodrigues Mendes
.
Proprietários - Julcelino Velasco Ribeiro e Maria de Lurdes Rodrigues Mendes
”
(sic).

Ressaltam que
“
AS AVALIAÇÕES FORAM REALIZADAS A 07 (SETE) ANOS, EM FEVEREIRO DE 2017
, avaliando-a em apenas metade de seu valor verdadeiro. Essa avaliação inadequada deveria ser prontamente questionada e refutada pelo juízo, devendo assim ser realizada nova avaliação”
(sic).

Asseveram que
“outro aspecto relevante é o exame do contrato apresentado pela credora, o qual revela não apenas a cobrança precipitada antes do vencimento acordado, mas também uma estrutura de taxas de juros moratórios ocultas, com a combinação de 3,5% ao mês e 51,10% ao ano. Essas taxas, quando combinadas com a comissão de permanência e os juros remuneratórios, contribuíram para a inviabilidade financeira da dívida”
(sic).

Discorrem que
“é evidente que os devedores enfrentam uma situação complexa e injusta, marcada pela recusa de negociação por parte do banco credor, pela execução prematura do contrato”
(sic).

Acrescentam que a penhora questionada
“já foi julgada em processo diverso com decisão confirmada por agravo de instrumento e transitado em julgado”
(sic).

Registram que
“há a obrigatoriedade de chamamento da Caixa Econômica Federal a lide, eis que hipotecária de bem imóvel, sendo ele sua garantia por direito”
(sic).

Afora isso, asseguram que existe grave erro na avaliação dos bens.

Requerem:
“
A)
Inicialmente, o reconhecimento da coisa julgada em relação à matéria discutida no presente agravo de instrumento, determinando a extinção do presente processo.
B)
A concessão da Assistência Judiciária Gratuita aos requerentes, nos termos da Lei nº 1.060/1950.
C)
Conferir efeito suspensivo ativo ao agravo apresentado neste momento, com o propósito de interromper o avanço do procedimento de execução, requerendo que o Parte Contrária se abstenha de realizar leilão dos imóveis dos Agravantes até a resolução definitiva deste Agravo de Instrumento;
D)
Se analisando a substância do caso, acolher plenamente o seu mérito com o intuito de invalidar o mencionado despacho que determinou o leilão das áreas, cuja reprodução encontra-se em apêndice, reestruturando-o com o fim de extinguir a penhora por se tratar de bem hipotecado a credor terceiro, bem como único imóvel residencial pra moradia”
(sic).

Embora exista requerimento quanto à gratuidade recursal, a parte agravante recolheu o preparo, conforme Id. 180211164.

A almejada tutela recursal foi por mim
indeferida
na data de 18/09/2023, nos termos da decisão Id. 181808665.

Intimada, a parte recorrida apresentou contraminuta ao agravo de instrumento da na peça Id. 184499175, sustentando, em suma, a correção da decisão recorrida. Pede que seja desprovido o recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso que se resume em aferir a correção ou não da decisão recorrida que homologa a avaliação dos bens constritos e determina que seja realizado leilão.

A decisão recorrida Id. 125369156 possui o seguinte teor:

“
DEFIRO
o petitório da parte exequente de ID 118147280.

DETERMINO
a designação de leilão eletrônico para alienação dos bens penhorados, com base nos artigos 730 e 879, II do CPC/2015.

Para tanto,
HOMOLOGO
os resultados da avaliação do bem penhorado (ID 65452141, pág. 83 e 90)

DETERMINO
que a Secretaria da Vara Única
designe data para a realização do leilão
do bem penhorado, devendo ser observado o disposto nos artigos 879 a 903 do Código de Processo Civil, bem como as normas estipuladas pela CNGC em relação ao procedimento de alienação judicial.

Além disso,
PUBLIQUEM-SE
os respectivos editais, nos termos do § 1º do art. 22 da Lei nº 6.830/80 e do art. 887 do NCPC.

NOMEIO
, com base no art. 883 do CPC/2015, para o encargo os Leiloeiros
CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA
Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 22,
JOABE BALBINO DA SILVA
Leiloeiro Publico Oficial matriculado na Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro Rural sob o Nº 67/2013 e
LUIZ BALBINO DA SILVA
leiloeiro Rural matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013, para atuarem na condução da alienação de bens penhorados neste Juízo, endereço profissional Rua 02, nº 264, Lote A, Quadra 07, Residencial JK, CEP: 78.068-340 – Cuiabá/MT, Tel. (65) 3664-4501 e Cel: (65) 99974-4941, E-mail:
recjudicial@leiloesjudiciais.com.br
e site
www.balbinoleiloes.com.br
.

DETERMINO
que a Serventia intime os Srs. Leiloeiros designados para as providências necessárias à consecução da hasta pública.

Em relação
AS DILIGÊNCIAS
a serem realizados pelos leiloeiros,
caberá
divulgar a realização do leilão nos meios típicos dos mercados dos respectivos bens (tais como: outdoors, jornais, classificados, internet, sites de ofertas, mailing, redes sociais etc), informando o site da internet e o que mais for necessário para o leilão eletrônico,
bem como as incumbências apresentadas nos incisos do art. 884 do NCPC
.

Além disso,
AUTORIZO
os leiloeiros nomeados a:
1 - retirar
os autos em carga rápida da secretaria para providencias do leilão.
2 –
Caso seja necessário os leiloeiros poderão
solicitar auxilio policial
para o cumprimento de seus deveres.

A
COMISSÃO DOS LEILOEIROS
será devida da seguinte forma:
em caso de arrematação
, será de 5% sobre o valor da arrematação a ser paga pelo arrematante;
em caso de adjudicação
, a comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será paga pelo adjudicante;
em caso de remição, acordo ou pagamento
, suspendendo a realização do leilão, a comissão devida será de 2% sobre o valor da avaliação e será pago pelo executado.

A REALIZAÇÃO DO LEILÃO será preferencialmente por meio eletrônico (artigo 882 e 879 inciso II do NCPC). ESTIPULO o lance mínimo no leilão no percentual de 50% do valor apurado na avaliação (art. 891 do CPC/2015).

Todas as pessoas físicas capazes e jurídicas legalmente constituídas poderão oferecer lance, devendo os Leiloeiros observarem as restrições dos incisos do art. 890 do CPC/2015.

ADMITO
as propostas de parcelamento da arrematação, nos exatos termos apresentados no Art. 895 do CPC/2015.

INTIMEM-SE
a
PARTE EXECUTADA
e os demais
TERCEIROS INTERESSADOS
, constantes no art. 889 do NCPC, da alienação judicial, com pelo menos 05 (cinco) dias de antecedência, por meio do seu (sua) advogado (a).

Caso essas partes não tenham procurador constituído nos autos
, deverá ser intimado pessoalmente, por carta registrada ou mandado a ser executado por Oficial de Justiça.

Por fim,
se esses meios de intimação não obtiverem

êxito
ou não contar nos autos o endereço atual, intimem-se essas partes por Edital na imprensa oficial (CPC/2015, art. 889, parágrafo único).

Não sendo alcançado lance superior ao valor mínimo estipulado, DETERMINO que o bem seja submetido à nova praça, dentro do prazo razoável a ser fixado pela Secretaria da Vara Única, para a venda a quem mais der, exceto se o preço ofertado for vil (inferior a 50% do valor da avaliação).

No final,
CERTIFIQUE-SE
a serventia e
TORNEM
os autos conclusos.

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário.

Itiquira/MT, data registrada no sistema.

Fernanda Mayumi Kobayashi

Juíza de Direito”

Pois bem.

Primeiramente, diante da recente decisão Id. 133954655 de 08/11/2023, que determina
“a exclusão do imóvel inscrito na matrícula sob nº 3.241 do CRI de Itiquira do leilão”
, conclui-se pela perda superveniente do interesse recursal no ponto, de modo que
NÃO CONHEÇO
da insurgência recursal em relação ao referido imóvel.

Como na recente decisão Id. 133954655 foi determinada futura realização de leilão dos imóveis registrados sob as matrículas números 2.474 e 4.343, persiste interesse jurídico na apreciação do recurso em relação à tais bens.

No tocante à tese de impenhorabilidades, observa-se que, de fato, não prosperam os argumentos, isso porque, conquanto a parte recorrente sustente ser este o caso, perfilho do entendimento adotado nas decisões Ids. 90639256 e 133954655 no sentido de que a parte executada não comprova cabalmente, por meio de provas indene de dúvidas coligidas ao feito,
“
que além de pequena, a propriedade destina-se à exploração familiar (
STJ. 3ª Turma. REsp 1843846/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 02/02/2021. STJ. 3ª Turma. REsp 1913236/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 16/03/2021 - Info 689)”
e “
que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis daquele município
(N.U 1016533-05.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022, Publicado no DJE 23/03/2022)”
, não servindo para tal finalidade a juntada de meras fotografias e faturas de consumo, posto que consubstanciam meros indícios.

Não fosse o suficiente, a questão ainda já encontra-se acobertado pelo manto da coisa julgada, já que a mesma matéria foi objeto do Agravo de Instrumento nº. 1011602-61.2018.8.11.0000, que tramitou sob minha relatoria, julgado em 12/06/2019, conforme assinalado ao tempo da análise da tutela recursal.

De outra feita, compulsando
cuidadosamente
os autos da execução número 0000973-32.2016.8.11.0027, infere-se que é o caso de se reconhecer a nulidade da decisão que homologa a avaliação e determina a realização das hastas.

Explico.

Analisando os autos na origem, observa-se que a inicial executória foi recebida em 16/11/2016 (Id. Num. 65452141 - Pág. 70), sendo os executados, ora agravantes, formalmente citados em 23/01/2017 (Ids. Num. 65452141 - Pág. 82/83), seguindo-se de penhoras e avaliações de imóveis em 06/03/2017, conforme certidões e autos de penhoras, avaliações e depósitos Ids. Num. 65452141 - Pág. 100/107.

Os executados, ora agravantes, apresentaram
impugnação a penhora com pedido de efeito suspensivo em
28/03/2017
, por meio da peça Ids. Num. 65452141 - Pág. 108/127, aduzindo as mesmas teses objeto desta insurgência recursal, quais sejam, impenhorabilidade e
avaliação errônea
, aduzindo que o
“meirinho não destacou várias benfeitorias que existem na área, e nem a sua separação em demais áreas, fazendo em um conjunto só”
e
“notório que é, sabemos que o valor do módulo naquela região é duas vezes maior o valor trazido pelo meirinho em seu laudo de avaliação, tendo em vista existir um assentamento ao lado da propriedade em que os valores cobrados pelo lote é duas vezes mais que o concluído pelo oficial avaliador”
(sic).

Contudo, somente em
22/07/2022
foi proferida a decisão Id. 90639256, sendo refutada a tese de impenhorabilidade do imóvel rural matrícula n°. 3.241,
não sendo apreciada a impugnação quanto à indigitada avaliação errônea
, o que seria de rigor, conforme determina o art. 489, § 1°, IV do CPC e art. 93, IX da Constituição da República.

Sucederam então: a decisão Id. 110619874, de 23/02/2023, determinando a realização de conciliação, a qual restou infrutífera (Id. 113772657); despacho de intimação para impulsionamento da execução no Id. 115300541, em 17/04/2023; a decisão recorrida Id. 125369156, de 07/08/2023, anteriormente transcrita, que,
sem apreciar a impugnação da avaliação
tempestivamente ofertada, homologou tais atos e determinou a realização de leilão dos imóveis constritos.

Com efeito, a decisão que homologa a avaliação sem apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos de equívocos do ato avaliador e necessidade de nova avaliação incorre em nulidade, na medida em que não enfrenta
“todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador”
(art. 489, § 1°, IV do CPC).

De se destacar ainda que na recente peça Id. 133885831, mais uma vez a parte executada reportou a não apreciação acima delineada no item IV dos seus argumentos, perdurando a não apreciação de tais argumentos apreciados na recente decisão Id. 133954655, o que reforça a ilação de nulidade no tocante.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – HOMOLOGAÇÃO DO CÁLCULO E REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO – NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – DECISÃO ANULADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Incabível a apreciação, em grau recursal, de questão não analisada em primeiro grau, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.

Tendo em vista o disposto no art. 93, IX, da CF/88 e no art. 489, § 1º, incisos III e V, do CPC, é nula a decisão prolatada sem a devida fundamentação em relação às questões submetidas ao Juízo
.”
(N.U 1018285-41.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 13/11/2023)

“EXECUÇÃO POR TITULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS A EXECUÇÃO JULGADO – APRESENTAÇÃO DE PETIÇÃO ALEGANDO EXCESSO – RECEBIMENTO PELA MAGISTRADA COMO EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO §1º, ART. 489, DO CPC E ART. 93, IX, CF – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador, de todas as questões levantadas pela defesa no processo, contudo, é imprescindível o exame, ainda que sucinto ou implícito, de todas as teses defensivas, sob pena de nulidade, nos termos do art. 93, inc. IX, da CF e art. 489, §1º, inc. I a IV, do CPC.

O princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna. Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que não ocorreu na espécie
.”
(N.U 1006641-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)

Além disso, é fato que as penhoras e avaliações de imóveis foram realizadas ainda na longínqua data de 06/03/2017, ou seja, há mais de 6 (seis) anos atrás, sendo bastante provável a valorização imobiliária dos bens constritos neste interregno, o que recomenda nova avaliação, a fim de se aferir criteriosamente seus atuais valores de mercado.

Por fim, ressalto que apesar de incialmente previsto o leilão para o dia
10/11/2023
, infere-se dos autos de origem que logo após a recente decisão proferida pela togada singular no sentido de excluir o imóvel inscrito na matrícula sob nº. 3.241 do CRI de Itiquira da hasta pública, a Leiloeira Oficial então designada para o ato (Sra. Cirlei Freitas Balbino da Silva), por meio da manifestação Id. 135887816 protocolizada em
1º/12/2023
, verificando que a propriedade do imóvel é compartilhada, sugeriu:
“I – Que seja determinado ao Oficial de Justiça a realização da Retificação do auto de Penhora e a realização de nova Avaliação e Constatação do imóvel, tendo em vista o deferimento da Penhora da integralidade do território; II – A intimação das partes e dos coproprietários, para que possam se manifestar como entender de direito;”
(sic).

Disso resulta dizer que o leilão não se consumou na data aprazada, tanto que ao final da manifestação retro, a própria Leiloeira Oficial se colocou
“à disposição deste juízo para prosseguimento nos atos de expropriação do bem,
inclusive para sugestão de novas datas para a realização da hasta
, após a homologação do Auto de Avaliação”
(sic).

Ante o exposto,
CONHEÇO EM PARTE
do recurso e, no ponto,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de anular a decisão que homologa a avaliação e que determina a realização de leilão, bem como determinar que seja realizada nova avaliação dos imóveis constritos de matrículas nº. 2.474 e 4.343 do CRI de Itiquira/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023